Tribunal: TJES
Processo: 5000308-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; Concessão
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000308-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLA PINTO SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGVTES. : NATALIA SANTOS ASPERTI e CLARA SANTOS ASPERTI

AGVDO. : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

JUIZ : DR
.
ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATOR
A
: DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto
por
Natalia Santos Asperti
e
Clara Santos Asperti

contra a
d
ecisão proferida pelo Juízo da
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (ID 398807)
que,
nos autos da

ação
ordinária
por elas ajuizada em desfavor do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
, em sede de
cumprimento de sentença
, homologou o cálculo dos valores a serem restituídos, pelas autoras, à Autarquia Previdenciária.

Nas razões recursais (
ID 398789),
sustenta
m

as
agravante
s
, em síntese,
que
:
(i)

diante da reforma, por este Tribunal, da sentença que havia julgado procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário (
rectius
: pensão por morte), o agravado requer a devolução dos valores a elas pagos entre maio de 2015 e junho de 2016, cujos cálculos foram homologados por meio da decisão agravada;
(ii)
é inexigível a devolução dos valores recebidos, diante de sua natureza alimentar;
(iii)
o benefício previdenciário foi recebido de boa-fé e por força de decisão judicial, e
por elas
utilizado para suprir as necessidades básicas do cotidiano, o que enseja a sua irrepetibilidade; e
(iv)
impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender os efeitos da decisão que homologou o cálculo dos valores e determinou seu pagamento, sob pena de incidir multa diária de R$1.000,00 (um mil reais).

Inicialmente
proferi decisão no sentido de
atribuir

efeito suspensivo ao presente recurso a fim de retirar a eficácia da decisão agravada, até ulterior deliberação
(
ID
399788
).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (ID 394425).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES,
0
5
de junho
de 2020
.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGVTES. : NATALIA SANTOS ASPERTI e CLARA SANTOS ASPERTI

AGVDO. : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

JUIZ : DR
.
ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATOR
A
: DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Natalia Santos Asperti
e
Clara Santos Asperti

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (ID 398807) que, nos autos da
ação
ordinária
por elas ajuizada em desfavor do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
, em sede de
cumprimento de sentença
, homologou o cálculo dos valores a serem restituídos, pelas autoras, à Autarquia Previdenciária.

Nas razões recursais (ID 398789), sustentam as agravantes, em síntese, que:
(i)

diante da reforma, por este Tribunal, da sentença que havia julgado procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário (
rectius
: pensão por morte), o agravado requer a devolução dos valores a elas pagos entre maio de 2015 e junho de 2016, cujos cálculos foram homologados por meio da decisão ora hostilizada;
(ii)
é inexigível a devolução dos valores recebidos, diante de sua natureza alimentar; e
(iii)
o benefício previdenciário foi recebido de boa-fé e por força de decisão judicial, e por elas utilizado para suprir as necessidades básicas do cotidiano, o que enseja a sua irrepetibilidade.

In casu
, as autoras passaram a receber pensão por morte, na qualidade de netas do extinto Hélio Souza Santos, por força de medida antecipatória concedida por sentença na lide originária (ID 398792), a qual, porém, restou cassada por acórdão deste egrégio Tribunal, em julgamento de recurso de apelação cuja relatoria a mim coube (ID 398796).

Sobre a matéria, já decidiu a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “
A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos
”
1
(Tema 692).

Com base em tal entendimento, a Autarquia Previdenciária deu início à fase destinada ao
cumprimento de sentença
, visando a obter a devolução dos valores recebidos pelas agravantes no período de maio de 2015 a junho de 2016, cujos cálculos foram homologados por meio da decisão agravada.

Pois bem, a interpretação de que é repetível a verba percebida por força de tutela antecipada, posteriormente revogada, deve ser observada com temperamentos, por existirem julgados no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a devolução somente deve ser operada nos casos em que a medida antecipatória/ liminar não tenha sido con
fi
rmada em sentença ou em acórdão
,

porquanto nas demais situações, embora permaneça o caráter precário do provimento,
presente se fez uma cognição exauriente acerca das provas e do direito postulado
,
o que concretiza a boa-fé objetiva do servidor
”
2
(destaquei).

Além disso, em confronto com o aludido Tema 692/STJ, há precedentes no âmbito do Supremo Tribunal Federal que orientam no sentido de que “
o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimenta
r
” (STF, Primeira Turma, ARE 734.242-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 04/08/2015, DJe 08/09/2015).

Em pesquisa ao repertório jurisprudencial da Suprema Corte, verifico que desde o julgamento da Rcl 6.944/DF pelo seu Órgão Plenário (relª Minª Cármen Lúcia, julgado em 23/6/2010, DJe 13/8/2010), o entendimento pacificado do Excelso Pretório é de que o
benefício previdenciário recebido de
boa
-
fé
pelo segurado, em virtude de decisão judicial, não está sujeito a
repetição
de
indébito
,
diante de seu

caráter alimentar
,
contrapondo-se,
portanto,
ao posicionamento
firmado pel
o Superior Tribunal de Justiça
sob a sistemática de recursos repetitivos.

Em 2018,
s
ob o fundamento de que exist
a
uma “
variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva relacionada ao Tema 692/STJ, bem como a jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário
”, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
decidiu
acolher

questão de ordem
arguida no julgamento do REsp nº 1.734.698/SP, a fim de que a tese alusiva ao Tema nº 692 seja
revisitada
para que, “
com um debate mais ampliado e consequencialista da decisão, sejam enfrentados todos os pontos relevante
s
”, possa ser “
reafirmada, restringida no seu âmbito de alcance ou mesmo cancelada
” (STJ, Primeira Seção, QO no REsp nº 1.734.698/SP, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 14/11/2018, DJe 03/12/2018).

Dessa forma, por não ter sido determinada a suspensão das demandas que versem sobre a matéria, mais prudente, em tese, seria aguardarmos a reanálise a ser empreendida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – tal qual compreendi inicialmente ao atribuir efeito suspensivo a este recurso – na medida em que poderá ocorrer a reafirmação da tese firmada, a restrição de seu âmbito de alcance ou mesmo o seu cancelamento, sujeitando-se às partes, por conseguinte, ao que vier a ser decidido.

Sucede que, após analisar a matéria com maior profundidade, concluí que tal providência não se faz necessária, por ser possível o julgamento do recurso neste momento diante da inaplicabilidade da orientação emanada do Tema 692. Explico.

A devolução de valores de que trata sobredito tema impõe-se apenas nos casos em que a medida antecipatória/liminar
não tenha sido confirmada em sentença ou em acórdão
, pois nas demais situações, apesar de permanecer o caráter precário do provimento, presente se fez uma cognição exauriente acerca das provas produzidas e do direito postulado, o que concretiza a boa-fé objetiva do segurado.

Não é necessária a existência de dupla conformidade entre a sentença e o acórdão, devendo o mesmo raciocínio ser conferido às hipóteses em que, embora não esteja presente essa dupla conformidade,
haja confirmação do direito em sentença ou concessão do benefício em acórdão
, por força da aplicação do art. 497 do Código de Processo Civil
3
, eis que examinada a prova e o direito em cognição exauriente pelo juiz.

No caso concreto, reitero, a medida antecipatória foi concedida no bojo da sentença a fim de que as autoras fossem incluídas em folha de pagamento da pensão da morte (ID 398792), ou seja, a questão foi dirimida em sede de cognição exauriente, em que pese ter ocorrido a reforma do édito por acórdão deste egrégio Tribunal (ID 398796), destoando da hipótese retratada no Tema 692, que enseja a repetibilidade da verba nos casos em que a medida antecipatória/liminar não tenha sido confirmada em sentença ou em acórdão. Não se verifica a circunstância denotada pelo IPAJM nas suas contrarrazões, qual seja, de que “
não se trata de hipótese de recebimento de boa fé, visto que o pagamento da pensão previdenciária decorreu de cumprimento de ordem liminar
(...)
” (ID 494425).

Além disso, não podemos perder de vista que a devolução irrestrita de valores previdenciários percebidos, sem qualquer reflexão acerca das consequências sociais que tal medida possa vir a causar, constitui, em última análise, vilipêndio ao que de mais básico é garantido ao cidadão – o direito à vida digna – por comprometer o direito à alimentação, à moradia, à saúde, à subsistência da família etc.

Via reflexa, a prevalecer a orientação que ora proponho, inevitavelmente ocorrerá a extinção do
cumprimento de sentença
deflagrado pelo IPAJM e, diante do acolhimento da impugnação ofertada pelas ora agravantes, torna-se cabível a fixação de honorários em favor de seu advogado (cf. Temas Repetitivos 407, 408, 409 e 410).

Do exposto,

conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
para reformar a decisão agravada e, atribuindo-lhe efeito translativo,
julg
o
extinto o cumprimento de sentença
, com a condenação do IPAJM ao pagamento de honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor apurado nos cálculos homologados.

É como voto!

1
STJ, Primeira Seção, REsp 1.401.560/MT, rel. Min. Sérgio Kukina, rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler, julgado em 12/02/2014, DJe 13/10/2015.

2

v.g.
STJ, REsp nº 1.852.483/SC, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23/01/2020, DJe 03/03/2020.

3
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGVTES. : NATALIA SANTOS ASPERTI e CLARA SANTOS ASPERTI

AGVDO. : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

JUIZ : DR. ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REVOGAÇÃO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA/
LIMINAR

DEFERIDA
POR SENTENÇA REFORMADA PELO TRIBUNAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – DESCABIMENTO – TEMA 692 DO STJ – INAPLICABILIDADE – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PELO STJ – TESE REPETITIVA A SER REVISITADA –
PREVALÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DO
S
UPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO APLICADO
A FIM DE
EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1
)
Já decidiu a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos” (Tema 692).

2
)
A interpretação de que é repetível a verba percebida por força de tutela antecipada, posteriormente revogada, deve ser observada com temperamentos, por existirem julgados no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a devolução somente deve ser operada nos casos em que a medida antecipatória/ liminar não tenha sido confirmada em sentença ou em acórdão, porquanto nas demais situações, embora permaneça o caráter precário do provimento, presente se fez uma cognição exauriente acerca das provas e do direito postulado, o que concretiza a boa-fé objetiva do servidor” (STJ, REsp nº 1.852.483/SC, rel. Min. Herman Benjamin, julg. em 23/1/2020, DJe 3/3/2020).

3)
Desde o julgamento da Rcl 6.944/DF pelo seu Órgão Plenário (relª Minª Cármen Lúcia, julgado em 23/06/2010, DJe 13/08/2010), o entendimento pacificado do Excelso Pretório é de que o benefício previdenciário recebido de
boa
-
fé
pelo segurado, em virtude de decisão judicial, não está sujeito a
repetição
de
indébito
, diante de seu
caráter alimentar,
contrapondo-se,
portanto,
ao posicionamento
firmado pel
o Superior Tribunal de Justiça
sob a sistemática de recursos repetitivos.

4)
A devolução de valores de que trata o Tema 692 impõe-se apenas nos casos em que a medida antecipatória/liminar não tenha sido confirmada em sentença ou em acórdão, pois nas demais situações, apesar de permanecer o caráter precário do provimento, presente se fez uma cognição exauriente acerca das provas e do direito postulado, o que concretiza a boa-fé objetiva do segurado.

5)
A devolução irrestrita de valores previdenciários percebidos, sem qualquer reflexão acerca das consequências sociais que tal medida possa vir a causar, constitui, em última análise, vilipêndio ao que de mais básico é garantido ao cidadão – o direito à vida digna – por comprometer o direito à alimentação, à moradia, à saúde, à subsistência da família etc.

6
)
Agravo de instrumento provido. Cumprimento de sentença julgado extinto.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e

dar

provimento ao agravo in
s
t
rumento
e, atribuindo-lhe efeito translativo,
julgar extinta a demanda originária
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, de 2020.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, atribuindo efeito translativo ao recurso para extinguir na origem o cumprimento de sentença.